Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS A SEREM REVISTAS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO DE EMENDA. RESOLUÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento de decisão que determina a parte autora emendar a inicial resulta no seu indeferimento, sanção prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC, tendo como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC).
2. No caso dos autos, o juízo determinou a emenda para: i) que a demanda revisional fosse direcionada a apenas um dos requeridos, já que não havia qualquer relação entre os litisconsortes; bem como que ii) o pedido fosse adequado para identificar “expressa e individualmente o número de cada uma das cláusulas que se pretende ver revistas, indicando o valor que entende devido após a revisão, atendendo assim ao exigido pelos arts. 322, 324 e 330, §2o, todos do Código de Processo Civil.” 2.1 Não tendo o autor especificado as cláusulas a serem revistas nem exposto os motivos de sua abusividade, exigências da ação revisional, deixou de cumprir o segundo comando, mostrando-se adequada a extinção do feito. 2.2 “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula n° 381 do STJ).
3. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais não majorados, uma vez não foram arbitrados na sentença.